Tribunal: TJBA
Processo: 8050014-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050014-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: JOSE NIVALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil. Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Agravo de instrumento. Excesso de execução de título judicial. Revisão de benefícios. Aposentadoria privada. Rediscussão do mérito da ação. Coisa julgada. Descabimento. Incidência de honorários advocatícios. Omissão. Inocorrência. Rediscussão da matéria. Não acolhimento dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença, cujo débito exequendo corresponde ao valor de R$ 326.350,71 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), resultante da liquidação do julgado, na forma constante da sentença exequenda, que homologou o laudo apresentado pelo perito.

II. Questão em discussão

2. A parte Embargante fundamenta a sua pretensão com o fato de que os cálculos estariam eivados de vícios, bem assim que o contrato estaria em desequilíbrio.

III. Razões de decidir

3. Insurge-se a Embargante em relação aos cálculos apresentados pelo
expert,
sem, contudo, apontar o valor exequendo que entende devido, deixando de impugnar especificamente o laudo pericial que fixou o crédito do exequente.

4. O Código de Processo Civil, em seu art. 525, §4º, no capítulo destinado exclusivamente ao cumprimento de sentença, reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, prevendo que cabe ao executado declarar imediatamente o valor que entende ser justo.

5. O Embargante não se desincumbiu de cumprir com o quanto determinado na norma, apresentando memória de cálculos constando os mesmos dados do demonstrativo trazido aos autos pelo Embargado.

6. O Douto Juízo de primeiro grau acolheu os embargos declaratórios para que os honorários advocatícios fossem incorporados à base de cálculo, cujo cabimento, em sede de cumprimento de sentença, está previsto no Código de Processo Civil, inexistindo qualquer justificativa para que esses sejam afastados.

7. Apenas se mostra cabível o manejo de aclaratórios quando existente omissão, obscuridade, contradição ou para afastar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8050014-94.2024.8.05.0000
,
em que é embargante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

e

embargado
JOSE NIVALDO DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.